Tribunal: TJSP
Processo: 1014856-81.2016.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014856-81.2016.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GLÓRIA FRANKLIN GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014856-81.2016.8.26.0004/50000 -Voto no
2
Voto no 37108
Agravo regimental n° 1014856-81.2016 /50000
Agravante: Gloria Franklin Guimarães
Agravado: Banco Bradesco S/A
Agravo regimental - recurso manifestamente improcedente -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 287/289 que negou provimento a recurso de apelação
manifestamente improcedente, interposto pelo ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao negar seguimento ao recurso de apelação interposto
pela ora agravante, anotou que inocorreu cerceamento de defesa,
corroborando a r. sentença recorrida, que foi clara no sentido de que,
para a execução então objeto de embargos, foi suficiente a prova
documental, ou seja, desnecessária a prova pericial.
Ademais, a Súmula no 14 deste Tribunal dispõe que “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1014856-81.2016.8.26.0004/50000 -Voto no
3
cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo
extrajudicial”,
sendo
que
esse entendimento foi
consagrado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.291.575-PR, julgado nos termos do art. 543-C da lei de rito
de 1973.
E, nessas circunstâncias, dispensa a assinatura de
testemunhas, pois não se trata da hipótese do art. 784,II segunda parte
da lei de rito, documento particular, mas sim de título de crédito a que
lei especial deu força de título executivo.
Quanto à capitalização de juros, foi observado o
entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 973.827-RS.
E,
quanto
à
comissão
de
permanência,
foi
justificadamente afastada sua cobrança, conforme cálculo de fls. 97.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões de
fls. 01/08, considerando que a obrigatoriedade do contrato decorre da
ausência de abusividade.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator